Tribunal: TJDFT
Processo: 0718572-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Embargos de declaração. Civil e processual civil. Cumprimento de sentença. Ação de indenização por danos materiais e morais. Prazo prescricional trienal (CC, art. 206, §3o, V). Incidência sobre a pretensão de cobrança e a execução. Fase executiva. Deflagração. Intimação para pagamento. Pagamento voluntário. Ausência. Executada. Bens penhoráveis. Não localização. Esgotamento dos meios possíveis e legalmente admitidos. Crise processual derivada da ausência de localização de bens penhoráveis. Suspensão do trânsito do executivo. Procedimento legalmente ordenado (CPC, art. 921, III, e §§). Penhora. Ultimação em crédito sob a forma de penhora no rosto dos autos. Materialização do crédito. Arquivamento provisório. Transcurso do prazo legal. Prescrição intercorrente. Reconhecimento. Interstício não implementado. Penhora subsistente. Penhora no rosto dos autos de ação movida pela devedora em face da Fazenda Pública. Fato interruptivo e suspensivo do prazo prescricional. Fato gerador da prescrição. Frustração do executivo e inércia do credor. Ausência. Suspensão do curso processual e do prazo prescricional até o desate da constrição. Regulação procedimental. Prazo prescricional não implementado. Retomada após a penhora. Inviabilidade. Seguimento do executivo. Necessidade. Contrarrazões. Preliminar. Apelação. Inobservância do princípio da dialeticidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejarem a reforma do decidido. Subsistência. Preliminar rejeitada. Apelo provido. Sentença cassada. Acórdão. Omissões. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, dera provimento ao recurso interposto pela exequente em face da sentença que, resolvendo o cumprimento de sentença que manejava, reconhecera a prescrição intercorrente da pretensão executória e, por consectário lógico, extinguira o processo, com resolução do mérito, com lastro nos artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos da lei processual vigente, tendo o julgado colegiado, de seu turno, cassado a sentença extintiva e determinado o regular processamento do cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – omissões – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, encerrando o provimento do apelo que interpusera e a cassação da sentença apelada.
II. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.